Tribunal: TJDFT
Processo: 0737292-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737292-74.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LAURA MARIA DO PRADO MELO e OUTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO PERTENCE AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO 1. A interposição do recurso contra decisão diversa viola o dever de simetria entre as razões recursais e o que foi decidido na origem, caracterizando a violação do ônus processual de impugnar especificamente a decisão recorrida. 2. As razões recursais que se prestam a impugnar decisões distintas porque possuem fundamentos amplos, também, violam o Princípio da Dialeticidade. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação dos argumentos. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo interno conhecido e improvido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 4o, 6o, 10, 139, inciso IX, 282, § 2o, 318, 352, 488, 932, parágrafo único, e 1.013, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, por ofensa aos princípios da primazia da resolução de mérito das decisões e do dever de cooperação, à vedação de decisão surpresa, e ao dever de prevenção ou auxílio do Poder Judiciário, porquanto entendem que não teria ocorrido a preclusão consumativa, tendo em vista que os recorrentes deveriam ter sido intimados para sanar o mero erro material encontrado na petição inicial. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, os recorrentes alegaram a relevância da matéria. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 4o, 6o, 10, 139, inciso IX, 282, § 2o, 318, 352, 488, 932, parágrafo único, e 1.013, §§ 3o e 4o, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Verifica-se que as decisões apontadas pela parte agravante não pertencem aos autos originários (...). Nesse contexto, a parte agravante insiste que a identificação (ID) da decisão originária foi informada e que ocorreu apenas um erro material porque as razões recursais impugnariam a decisão originária. Por outro lado, é incontroverso que os agravantes colacionaram decisões que não pertencem aos autos originários, mas que envolvem, também, o tema da correção monetária. No caso, apesar da indicação do ID e do tema comum da correção monetária, não se verifica a simetria das razões apresentadas no recurso com a decisão originária, uma vez que foram colacionadas nas razões recursais decisões que pertencem a autos diversos. Dessa forma, os agravantes descumpriram típica obrigação processual de impugnar especificamente a decisão, com a apresentação clara dos fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida” (ID 35647140). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixaram os recorrentes de combater um dos fundamentos expostos no aresto hostilizado, no sentido de que “Em relação a alegada regra geral para que seja oportunizado o saneamento do processo, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação dos argumentos” (ID 35647140). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/3/2022. Ainda, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa” (AgInt no REsp 1.951.276/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 26/8/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 12/3/2022. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027